Tribunal: TJDFT
Processo: 0712954-43.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. FILHO MENOR. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO POR ACORDO. INVIABILIDADE.
1. A nulidade de ato processual não deve ser decretada nos casos em que não houver demonstração de prejuízo às partes.
2. Não há cerceamento do direito de defesa por ausência de oportunidade para apresentação de réplica quando, na ação de revisão de alimentos, a parte autora tem oportunidade de apresentar réplica em audiência e reitera os termos da petição inicial.
3. Os efeitos da revelia não incidem quando o litígio versa sobre direitos indisponíveis.
4. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores.
5. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
6. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
7. Na ação de revisão dos alimentos em que se busca reduzir o valor da verba, a alegação de impossibilidade de pagar a pensão fixada reclama prova irrefutável e convincente.
8. É descabida a redução do valor fixado a título de alimentos quando o alimentante não comprova alteração na sua capacidade financeira capaz de afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação da verba.
9. Apelação desprovida.